Tribunal: TJMT
Processo: 1013885-72.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013885-72.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 23.014.826/0001-05 (EMBARGADO), DANIELA ALEXANDRINA DAS NEVES - CPF: 037.221.951-95 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (EMBARGANTE), LUCAS CARVALHO GOMES - CPF: 089.343.524-42 (ADVOGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por instituição credenciadora de pagamentos contra acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, afastando a devolução em dobro dos valores e a multa por litigância de má-fé, mas mantendo a condenação à restituição simples e à indenização por danos morais.

2.

A embargante alega contradição quanto à produção de provas, omissão quanto à aplicação do CDC na relação jurídica entre as partes e omissão na redistribuição dos ônus sucumbenciais. Requereu também o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:

(i) contradição entre decisões que deferiram diligências e a conclusão de que a ausência de resposta de terceiros não configura cerceamento de defesa;
(ii) omissão quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes;

(iii) omissão sobre a redistribuição dos encargos sucumbenciais, à luz do parcial provimento do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há contradição configurada, pois os ofícios foram expedidos e a ausência de resposta de terceiros alheios à lide não obriga o juízo à reabertura da instrução.

5. O acórdão enfrentou a aplicação do CDC à luz da teoria finalista mitigada, reconhecendo a vulnerabilidade da autora, ainda que em relação contratual empresarial. A ausência de referência expressa a precedente citado pela parte não configura omissão.

6. A redistribuição do ônus sucumbencial não foi objeto de impugnação específica na apelação e não há sucumbência recíproca significativa.
7. Os embargos buscam rediscutir matéria decidida, o que não é cabível.
8. Inexistência de dolo ou intuito protelatório aptos a ensejar a aplicação de multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC.
9. Prequestionamento deferido para fins recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não configura contradição a negativa de reabertura da instrução quando a diligência foi deferida e a ausência de resposta decorre de terceiros alheios à lide. 2. A ausência de menção expressa a precedente específico não configura omissão se a tese foi enfrentada. 3. Não se impõe redistribuição de encargos sucumbenciais se ausente provocação específica e sucumbência recíproca relevante.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, EDcl no AI 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Cielo S/A, em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora Embargante, para afastar a condenação à devolução em dobro dos valores retidos e também excluir a penalidade por litigância de má-fé, mantendo, contudo, os demais termos da sentença, inclusive no tocante à responsabilidade civil da credenciadora pelo repasse indevido de valores, a condenação à restituição simples e a indenização por danos morais à parte autora, Tropical Supermercados Ltda.

A embargante sustenta a existência de vícios no julgado, consistentes em contradição e omissões, nos seguintes termos: afirma, inicialmente, que há contradição no acórdão quanto ao reconhecimento da regularidade da instrução probatória, alegando que o julgamento contrariou decisão anterior que havia determinado o retorno dos autos à origem para viabilizar o cumprimento de ofícios às registradoras CIP e TAG, os quais não foram devidamente respondidos. Defende que houve cerceamento de defesa, uma vez que os dados solicitados dizem respeito a contratos firmados entre terceiros, aos quais a Cielo não possui acesso direto, sendo imprescindível a resposta formal das entidades oficiadas.

Sustenta, ainda, a existência de omissão quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas entre estabelecimentos comerciais e credenciadoras, argumentando que o precedente citado no acórdão trata de instituições financeiras e não se aplica ao caso concreto. Invoca precedente específico do Superior Tribunal de Justiça que reconhece a natureza estritamente empresarial dessas relações, afastando a incidência da legislação consumerista.

Alega, por fim, omissão no que tange à redistribuição do ônus sucumbencial, tendo em vista que houve parcial provimento do recurso de apelação da Embargante, especialmente no tocante ao afastamento da restituição em dobro, o que caracteriza sucumbência da parte adversa nesse ponto. Pleiteia, com base no artigo 86 do CPC, a fixação de honorários advocatícios em favor dos patronos da Cielo.

Ao final, requer o prequestionamento expresso de diversos dispositivos legais para fins de interposição de recurso especial, além do provimento dos embargos com a correção dos apontados vícios.

A embargada apresentou contrarrazões, alegando que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, uma vez que todas as teses e pedidos foram devidamente enfrentados pelo acórdão embargado. Sustenta que os embargos têm nítido caráter protelatório e requer a aplicação da multa prevista no §2o do artigo 1.026 do CPC (id 314767398).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A embargante sustenta a existência de vícios de contradição e omissão na decisão colegiada. Alega contradição no indeferimento do pedido de diligência suplementar, apontando que, embora tenha sido reconhecido em momento anterior o direito à produção de prova documental mediante expedição de ofícios à CIP e à TAG, o julgamento colegiado posterior entendeu que caberia à própria parte a obtenção das informações, o que revela, a seu ver, entendimento contraditório.

Não há, no entanto, qualquer contradição entre as premissas lançadas na decisão e a conclusão adotada. No caso, os autos demonstram que as diligências foram oportunamente deferidas e os ofícios devidamente expedidos, restando evidente que a ausência de resposta satisfatória por parte das entidades oficiadas não pode ser imputada ao juízo. Entender que o processo deveria retroceder indefinidamente até que terceiros, alheios à lide, viessem a cooperar com a instrução, seria admitir a eternização do processo e violar os princípios da duração razoável e da eficiência da prestação jurisdicional. A interpretação sistemática conduz à conclusão de que a credenciadora, dotada de notória estrutura operacional e capacidade técnica, tinha plenas condições de diligenciar diretamente junto às registradoras, não havendo cerceamento configurado.

No que tange à suposta omissão quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais firmadas entre estabelecimentos comerciais e credenciadoras, também não há omissão a ser sanada. O acórdão embargado enfrentou diretamente a matéria ao consignar a incidência da teoria finalista mitigada, reconhecendo que, diante das peculiaridades do caso, a parte autora apresentava vulnerabilidade em relação à fornecedora do serviço. A citação de precedentes que firmam entendimento contrário não vincula o colegiado, sobretudo quando a distinção fática é patente, como no caso dos autos, em que o contrato, embora empresarial, evidenciava desequilíbrio estrutural entre as partes. A ausência de menção expressa ao precedente específico colacionado pela embargante não configura, por si só, omissão relevante, desde que o fundamento central da tese tenha sido adequadamente examinado, como ocorreu no julgado.

No tocante à alegada omissão relativa à redistribuição do ônus sucumbencial, observa-se que a matéria não foi objeto de provocação específica em sede de apelação. O acórdão reformou parcialmente a sentença apenas para afastar a restituição em dobro e a multa por má-fé, mantendo a condenação principal e, portanto, o reconhecimento substancial da procedência da pretensão autoral. Não houve sucumbência recíproca significativa, razão pela qual não se revela impositiva a redistribuição dos encargos processuais. Ainda que se admitisse algum grau de sucumbência parcial da parte autora, caberia a arguição oportuna e fundamentada nesse sentido, o que não se verificou.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025